Tribunal: TJDFT
Processo: 0703342-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COBRANÇA TARIFÁRIA. QUANTIDADE FIXA DE ENERGIA. PANDEMIA COVID-19. MEDIDAS RESTRITIVAS. FATO IMPREVISÍVEL E EXTRORDINÁRIO. ONEROSIDADE. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES INICIAIS.

1. A teoria da imprevisão autoriza a revisão dos contratos em caso de desproporção gerada por fato extraordinário e imprevisível.

2. Para a manutenção do equilíbrio contratual, deve ser avaliada a possibilidade de serem cumpridas as prestações e contraprestações contratuais, com a modificação equitativa das condições iniciais, a fim de se preservar o equilíbrio dos direitos e deveres das partes (artigos 479 e 480 do Código Civil).

3. Se em razão dos impactos advindos da pandemia da Covid-19 no empreendimento comercial (shopping center), tornou-se excessivamente onerosa a cobrança tarifária do fornecimento de energia elétrica na modalidade “demanda contratada” (em função da quantidade fixa de energia, independentemente, do uso ou não), mostra-se proporcional e razoável, para fins de se manter o equilíbrio contratual, a sua substituição pela cobrança com base na leitura do medidor e no consumo efetivo, enquanto perdurarem as medidas restritivas.

4. Negou-se provimento ao recurso da concessionária de serviço público ré.